Tribunal: TJPA
Processo: 0024950-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024950-91.2014.8.14.0301

APELANTE: TRANSUNI TRANSPORTES LTDA

APELADO: MARIA DOS ANJOS DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024950-91.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: TRANSUNI TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADO: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES - OAB/PA 7.316.

AGRAVADO: MARIA DOS ANJOS DA SILVA RODRIGUES.

ADVOGADO: EDINELSON MELO MARTINS - OAB PA19215-A e MARTA RAILDA GAMA DE SOUZA - OAB PA9934-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por deserção.

2. O agravo interno foi interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e agravante foi regularmente intimado a sanar o vício mediante o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, mas promoveu o recolhimento apenas de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento simples do preparo, após intimação para pagamento em dobro, é hipótese de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A norma do art. 1.007, §4º, do CPC é clara ao determinar que, não comprovado o preparo no ato de interposição do recurso, deve o recorrente ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. O cumprimento parcial da determinação judicial, com recolhimento simples, não supre a exigência legal e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido, em razão da deserção, por descumprimento do art. 1.007, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: 1. O recolhimento simples do preparo, após intimação para pagamento em dobro, não afasta a deserção do recurso interposto sem comprovação inicial do preparo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, em razão da deserção, uma vez que o recorrente o interpôs sem a comprovação do pagamento do preparo e, apesar de intimado a promover o recolhimento em dobro, o fez de maneira simples
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024950-91.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TRANSUNI TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADO:
ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES - OAB/PA 7.316.

AGRAVADO:
MARIA DOS ANJOS DA SILVA RODRIGUES.

ADVOGADO:
EDINELSON MELO MARTINS - OAB PA19215-A e MARTA RAILDA GAMA DE SOUZA - OAB PA9934-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
TRANSUNI TRANSPORTES LTDA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual julguei deserto o recurso de apelação interposto.

Razões à ID 26612829.

Ato ordinatório à ID 26614977 intimando o agravante para que promovesse o recolhimento em dobro do preparo recursal.

À ID 26872292 e seguintes o agravante peticiona, juntando o comprovante do recolhimento do preparo, de forma simples.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por deserção.

2. O agravo interno foi interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e agravante foi regularmente intimado a sanar o vício mediante o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, mas promoveu o recolhimento apenas de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento simples do preparo, após intimação para pagamento em dobro, é hipótese de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A norma do art. 1.007, §4º, do CPC é clara ao determinar que, não comprovado o preparo no ato de interposição do recurso, deve o recorrente ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. O cumprimento parcial da determinação judicial, com recolhimento simples, não supre a exigência legal e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido, em razão da deserção, por descumprimento do art. 1.007, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: 1. O recolhimento simples do preparo, após intimação para pagamento em dobro, não afasta a deserção do recurso interposto sem comprovação inicial do preparo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §4º.

Sem delongas, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento.

Conforme relatado, interposto o recurso sem a comprovação do recolhimento do preparo, o agravante foi intimado a proceder com o recolhimento em dobro, conforme previsão expressa contida no art. 1.007, §4º, do CPC.

Não obstante, o recorrente promoveu apenas o recolhimento de forma simples, o que não se admite na presente hipótese, em que o recurso foi interposto sem a comprovação do pagamento do preparo.

Dito isto, uma vez que o presente recurso não deve ser conhecido.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, em razão da deserção, uma vez que o recorrente o interpôs sem a comprovação do pagamento do preparo e, apesar de intimado a promover o recolhimento em dobro, o fez de maneira simples.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025